Tribunal: TJDFT
Processo: 0732248-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732248-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MYCHEL ALVES DE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MYCHEL ALVES DE CASTRO (paciente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 49792871), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 09/04/2022, em virtude da prática dos supostos crimes de condução de veículo automotor com capacidade automotora alterada (art. 306, caput, c/c §1o, II, da Lei n.o 9.503/1997), dirigir veículo automotor sem permissão (art. 309, caput, da Lei n.o 9.503/1997) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). Assevera que, em 23/03/2022, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia concedeu liberdade provisória ao paciente e impôs as seguintes medidas cautelares: I – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (Vara Criminal do Paranoá); II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 dias sem autorização do juiz; e III - comparecimento a todos os atos do processo. Por ocasião da referida audiência, o paciente informou o seu endereço: Quadra 20, Conjunto G, Lote 03, Paranoá-DF. Alega a impetrante que, em 28/04/2022, a denúncia foi recebida. Pela decisão de Id 123356422, determinou-se a expedição de carta precatória para o Juízo de Direito da Comarca de Goiânia, com o objetivo de cumprir a citação do paciente, nos termos da denúncia. Em 23/05/2022, o Oficial de Justiça consignou que deixou de citar o acusado, em razão de mudança de endereço. Nova certidão de Id 147015281, por meio da qual o Oficial de Justiça mencionou não ter encontrado o nome do paciente na listagem do Condomínio. A impetrante sustenta que, após frustradas as duas tentativas de citação em Goiânia, tentou-se no endereço constante da Audiência de Custódia, que também restou infrutífera, ante a não localização do paciente. Na sequência, o Juízo decretou a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que ele teria descumprido a medida cautelar de manter o endereço atualizado nos autos. O paciente foi preso em 15/06/2023. Destaca a impetrante que o paciente não tinha a intenção de se furtar à aplicação da lei penal nem à ação da Justiça. Salienta que apenas na terceira tentativa que se dispuseram a diligenciar no endereço informado pelo paciente por ocasião da audiência de custódia, sem sequer ter tentado contato telefônico, que foi declinado nos autos. Defende, ainda, que o argumento de que ele foi localizado em Ituiutaba/MG não caracterizaria o descumprimento da medida cautelar, pois a medida imposta discriminava que o afastamento não poderia ser superior a 30 dias. Informa novo endereço do paciente, na cidade de Goiânia/GO, local onde reside com sua companheira e seus filhos e é proprietário de uma oficina mecânica. Requer a concessão da ordem liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postula a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. Por ocasião da Audiência de Custódia, o Juízo concedeu a liberdade provisória ao paciente, sem fiança, sob os seguintes fundamentos (Id 49792873, p. 55/57): “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a MYCHEL ALVES DE CASTRO; DATA DE NASCIMENTO: 12/03/1980; PAI: ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO; MÃE: ANA MARIA ALVES DE CASTRO, impondo-lhe as seguintes medidas: I –proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (Vara Criminal do Paranoá.); II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 dias sem autorização do juiz; III – comparecimento a todos os atos do processo. Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato do Vara Criminal do Paranoá: 12h às 19h - 61-31032230 Fica o autuado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.” (grifo nosso.) Na denúncia indicou-se endereço localizado na cidade de Goiânia, com fundamento no Id 839366715 do PJE 0013125-85.2013 (Id 49792873, p. 66). Expedida carta precatória para cumprimento do mandado de citação, esta restou devolvida sem cumprimento, ante a não localização do paciente (Id 135643554 dos autos principais). Na sequência, o Ministério Público indicou novo endereço, também na cidade de Goiânia, e, novamente, não houve êxito na citação (Id 1319123190 e 147015279 dos autos principais). Em seguida, postulou o Parquet a citação do paciente no endereço informado por ocasião da Audiência de Custódia (Id 148757224 dos autos de origem). O mandado retornou sem o devido cumprimento, pois o paciente seria desconhecido do local (Id 149505134 dos autos principais). Em seguida, determinou-se a citação por edital (Id 152889681) e, ante o seu não comparecimento, decretou-se a prisão preventiva do paciente, com fulcro no art. 312, §1o, do CPP (Id 160549837 dos autos de origem). O paciente foi preso no Estado de Minas Gerais (Id 162997440 dos autos de origem) e o Ministério Público postulou o prosseguimento da ação penal. A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente se equivocou ao deixar de atualizar o endereço nos autos (Id 163882844 dos autos de origem). A prisão preventiva foi assim mantida (Id 164773570 dos autos de origem): “A prisão preventiva do réu foi decretada pelo descumprimento das medidas cautelares fixadas pelo Juízo do NAC, uma vez que não foi possível sua localização para citação, fato que configurou sua intenção de se furtar à ação da justiça, conforme decisão de ID. 160549837. O mandado de prisão foi cumprido em 15/06/2023, na cidade de Ituiutaba/MG (ID. 162318776 – Pág. 3), localizada a mais de 300km de distância do local indicado com sua residência, qual seja, Rua VB-19, Q 19, L 5, S/N, Casa - 1, Residencial Vereda dos Buritis, Goiânia/GO (ID. 163882844). Além disso, considerada a análise vertical das questões aqui submetidas feita pelo membro do Ministério Público que oficia perante esta Vara Criminal, aplico à espécie a fundamentação per relationem, técnica na qual “[...] o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, [que] não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). “Em que pese a notícia de que esposa do acusado afirmou que “o acusado se equivocou ao atualizar com relação ao endereço, residindo há anos na Rua VB-19, Q 19, L 5, S/N, Casa - 1, Residencial Vereda dos Buritis, Goiânia/GO, com sua esposa e filhos” (ID 163882844), os documentos de ID 162318776 evidenciam que a prisão do acusado ocorreu no Estado de Minas Gerais, circunstância que reforça a dificuldade de localização do acusado e os indícios de que pretende furtar-se à aplicação da lei penal. Oportuno ainda registrar que o comprovante de endereço de ID 163884696 consta nome de pessoa que não é o acusado, um dos seus genitores ou a noticiada esposa "Zoe", sem que tenha havido qualquer esclarecimento acerca da relação entre o acusado e a pessoa nominada no referido documento. Além disso, sendo verdadeira a informação de que o acusado reside em Goiânia/GO, tem-se que outra medida cautelar restou descumprida pelo acusado, extraindo-se da Ata de Audiência de ID 121355823 a “proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 dias sem autorização do juiz”. Assim, está ainda mais evidente a recalcitrância do réu em cumprir as determinações do Poder Judiciário. Assim, inexistindo qualquer explicação plausível sobre o descumprimento das medidas cautelares fixadas, e considerando que não há documento hábil a comprovar a real residência do réu, uma vez que ele foi preso a mais de 300km de distância do local onde alegou residir, observo que a manutenção da prisão cautelar é necessária para garantia a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Ante o exposto, não havendo constrangimento ilegal, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido de revogação formulada pela Defesa e, por conseguinte, RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar de MYCHEL ALVES DE CASTRO, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020. Além disso, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.” (grifos nossos.) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento o descumprimento de duas das medidas cautelares: proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural, bem como de mudança de cidade por mais de 30 dias, sem prévia autorização do Juízo. Assim, entendo que se encontra devidamente justificada a prisão preventiva nos termos do art. 312, §1o, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR